Tribunal: TJBA
Processo: 8001541-23.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001541-23.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOJAS LE BISCUIT S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL DA MOTA MENDONCA

APELADO: FRANCISCO ELOI DE SOUSA LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO DE OLIVEIRA RAMOS BATISTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE CONHECIMENTO. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA
EX RE
. TERMO INICIAL NO VENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CVLB BRASIL S.A. – LOJAS LE BISCUIT S.A. contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, que rejeitou a tese de incidência dos juros moratórios a partir da citação e fixou o termo inicial no vencimento de cada título, por se tratar de obrigação positiva, líquida e com termo certo. O recorrido suscita preliminar de perda de objeto, ao argumento de que a execução principal transitou em julgado e houve depósito judicial do valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o trânsito em julgado da execução principal e o depósito judicial implicam perda de objeto dos embargos à execução; (ii) estabelecer se, em obrigação contratual líquida e com termo certo, os juros de mora incidem a partir da citação ou do vencimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos à execução constituem ação autônoma de conhecimento, não se confundindo com a execução, ainda que manejados incidentalmente, conforme entendimento do STJ.

4. A extinção da execução não implica automaticamente a perda de objeto dos embargos, especialmente porque estes possuem natureza cognitiva própria e interesse processual autônomo.

5. Em obrigação contratual positiva, líquida e com termo certo, a mora é
ex re
e se configura automaticamente com o inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil.

6. Os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, e não da citação, sendo inaplicável o art. 405 do Código Civil quando já caracterizada a mora pelo simples inadimplemento.

7. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, nos termos do art. 474 do Código Civil, implicando vencimento antecipado da dívida e incidência dos encargos moratórios independentemente de notificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos à execução constituem ação autônoma de conhecimento e não perdem o objeto automaticamente em razão do trânsito em julgado da execução principal.

2. Em obrigação contratual líquida e com termo certo, a mora é
ex re
e os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil.

3. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito e acarreta o vencimento antecipado da dívida, com incidência automática dos encargos moratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001541-23.2025.8.05.0039
, em que figuram como apelante LOJAS LE BISCUIT S/A e como apelada FRANCISCO ELOI DE SOUSA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .